Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-76.2018.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000654-76.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSIAS CALASANS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FALHA TÉCNICA INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Josias Calasans dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Real que o pronunciou como incurso no art. 121,
capu
t, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 02 de junho de 2018, consistente em homicídio praticado mediante golpes de faca após discussão banal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se a inexistência do registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento, por falha técnica insanável, compromete a validade da decisão de pronúncia e dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de instrução e julgamento foi realizada com registro audiovisual pelo sistema Lifesize, mas ocorreu falha técnica que inviabilizou o salvamento e a recuperação integral dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do réu.
4. A inexistência da mídia audiovisual impossibilita o acesso à prova oral produzida sob o crivo do contraditório, inviabilizando o controle jurisdicional da decisão de pronúncia em segundo grau.

5. A decisão de pronúncia, embora consista em juízo de admissibilidade da acusação, exige a verificação da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o que se torna inviável sem a integralidade da prova oral.
6. A ausência do registro audiovisual configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, diante do prejuízo manifesto às partes.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a impossibilidade de recuperação da prova oral judicializada impõe a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais dela

dependentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Nulidade absoluta declarada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência insanável do registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento, que inviabiliza o acesso à prova oral, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A impossibilidade de exame da prova oral impede o controle jurisdicional da decisão de pronúncia e obsta a apreciação do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Penal, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Recurso em Sentido Estrito nº 10105051468202001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 24.03.2021;
STJ, HC nº 422.114/RS
,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0000654-76.2018.8.05.0216
, da Comarca de Rio Real, no qual figura como Recorrente
JOSIAS CALASANS DOS SANTOS
, e como Recorrido o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE ABSOLUTA
da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, incluindo a decisão de pronúncia, determinando a renovação do ato processual, restando PREJUDICADO o exame do mérito recursal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .